Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SÚMULAS No 162 E 188 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ABATIMENTO ASSEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda, bem como condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados a partir de 25/02/2025, com correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a necessidade de prova pericial; (ii) ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (iv) critério de atualização monetária; e (v) termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência absoluta. A Súmula 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso, o relatório médico e demais documentos apresentados (ID 75032359, pág. 1-5) são suficientes para demonstrar o quadro clínico da autora, sendo desnecessária a realização de perícia oficial. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal tem capacidade para promover a arrecadação do imposto de renda, bem como é o detentor dos valores retidos diretamente da folha dos servidores públicos, consoante o art. 157 da Constituição Federal. E segundo a Súmula no 447 do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda. Com efeito, os documentos exibidos são idôneos para o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda, porquanto comprovado o diagnóstico de doença coronária grave com necessidade de implante de 5 stents coronários (CID I25), em fase de acompanhamento (ID 75032359, pág. 4). Precedentes: STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.
6. Outrossim, de acordo com o relatório médico datado de 25/02/2025, a autora/recorrida foi submetida a uma angioplastia com implantes de 2 stents, em razão de possuir lesões de 80% e 90% no terço proximal e no terço distal (ID 75032359, pág. 2), garantindo-lhe o direito de isenção ao imposto de renda.
7. Quanto à atualização monetária, correta a sentença que fixou a taxa SELIC durante todo o período, nos termos da EC no 113/2021. No tocante aos juros de mora, segundo o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula no 188, do STJ, nas ações de repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a súmula no 162 do STJ dispõe que a correção monetária deve incidir desde a data dos descontos indevidos.
8. Segundo o entendimento desta Turma Recursal: “Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ.” (TJDFT, Acórdão no 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025).
9. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda, mantidos os critérios de atualização monetária conforme definidos em sentença, assegurado o abatimento de valores eventualmente recebidos pela autora a título de restituição de imposto de renda a partir de 25/02/2025 (data do diagnóstico), sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para assegurar o abatimento de valores eventualmente recebidos pela autora a título de restituição de imposto de renda, a partir de 25/02/2025 (data do diagnóstico).
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CF/1988, art. 157; CTN, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 162, 188, 598 e 447 do STJ; STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018; TJDFT, Acórdão no 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025.